Tribunal: TJBA
Processo: 0500971-91.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500971-91.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE FABIO JESUS MACHADO Advogado(s): JULIANA ALMEIDA COSTA, MARCOS RAMILOS TELES PONTE, CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REAJUSTE COM BASE NO AUMENTO DO SOLDO. REVISÃO AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º, DA LEI 7990/2001. TESE FIXADA NO IRDR – TEMA 2/TJBA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA, COM FUNDAMENTAÇÃO ACRESCIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0500971-91.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Apelante JOSÉ FÁBIO JESUS e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.